Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. FUGA. FALTA GRAVE CONFIGURADA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE (ESTADO DE NECESSIDADE) E DE CULPABILIDADE (INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA). INAPLICABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente na evasão durante o gozo de benefício de trabalho externo, com consequente regressão do regime semiaberto para o fechado e revogação de 1/6 dos dias remidos. O agravante alegou que agiu sob estado de necessidade e sob inexigibilidade de conduta diversa, motivado pelo medo de nova imputação penal e risco à sua integridade física, e requereu a absolvição da falta grave ou sua desclassificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o não retorno ao estabelecimento prisional após o trabalho externo configura falta grave; (ii) verificar se há excludente de ilicitude fundada em estado de necessidade; e (iii) analisar a incidência da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do estabelecimento prisional, ainda que mediante não retorno do trabalho externo, configura falta grave, conforme dispõe o art. 50, II, da LEP.
4. O estado de necessidade, previsto no art. 24 do Código Penal, não se aplica à conduta do agravante, pois não restou demonstrado perigo atual, inevitável e não provocado por sua vontade que justificasse a evasão.
5. A inexigibilidade de conduta diversa também não se verifica, pois o agravante não estava submetido a coação moral irresistível nem a ordem de superior hierárquico, tampouco demonstrou situação excepcional que lhe impedisse de cumprir o dever de retorno à unidade prisional.
6. A fuga decorreu de tentativa de esquivar-se de eventual responsabilização penal por novos fatos, sendo incompatível com a confiança do Estado e com a disciplina da execução penal.
7. O curto lapso de tempo entre a evasão e a recaptura do Agravante mediante abordagem policial, cerca de 4 (quatro) dias, não interfere no reconhecimento da falta grave, porquanto a Lei não disciplina prazo mínimo para a caracterização da infração disciplinar.
8. As consequências jurídicas da falta grave em decorrência da fuga são regressão de regime, revogação de benefícios e perda de remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O não retorno do preso ao estabelecimento prisional após trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP.
O estado de necessidade não se aplica à evasão motivada por receio subjetivo de persecução penal futura, sem demonstração de perigo atual e inevitável.
A inexigibilidade de conduta diversa exige situação excepcional não demonstrada nos autos, sendo inaplicável quando o apenado possui alternativa lícita à fuga.
A regressão de regime e a perda de dias remidos são consequências legais e automáticas da falta grave, não cabendo mitigação diante da ausência de causas legais ou supralegais justificadoras.